Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. TEMA 1235 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores (R$ 5.269,27) em conta digital, mantendo a constrição sob o fundamento de ausência de prova documental detalhada da impenhorabilidade e ocorrência de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se os valores bloqueados em conta utilizada para recebimento de salário gozam de impenhorabilidade absoluta ou se, diante da falta de prova do comprometimento da subsistência e da existência de movimentações financeiras diversas (reservas em "cofrinhos"), deve ser mantida a constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, CPC) não é absoluta, podendo ser mitigada para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial (Tema 1235/STJ).
4. Incumbe ao executado o ônus probatório de demonstrar que a constrição atinge verba indispensável à sua subsistência digna.
5. A existência de movimentações de reserva financeira ("cofrinhos") e entradas de origens distintas descaracteriza a natureza exclusiva de conta-salário.
6. O padrão remuneratório elevado da agravante (aprox. R$ 14.000,00 brutos) e a falta de extratos pormenorizados impedem o reconhecimento da impenhorabilidade de valores que representam fração de seus rendimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A proteção da impenhorabilidade salarial exige a prova robusta de que a constrição compromete o mínimo existencial do devedor.
2. A utilização de mecanismos de reserva financeira em contas digitais afasta a presunção de que o saldo remanescente possui natureza estritamente alimentar para uso imediato.